Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRENTES. OMISSÃO. PRESENTE. COMPENSAÇÃO. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO DO ENCARGO. DESNECESSÁRIA. OMISSÃO SANADA. RECURSOS DA IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO IMPETRADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça considerou omisso o acórdão que analisou os embargos de declaração anteriormente julgados, quanto à matéria de condicionamento da compensação de valores recolhidos a título de ICMS ao cumprimento do disposto no art. 166 do CTN, determinando o retorno dos autos para que seja analisada a matéria.
2. Nos termos do art. 15 da Lei no 12.016/2009, o recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal que conceder ou negar a suspensão de segurança é o agravo, sem efeito suspensivo, que deve ser interposto perante o Conselho Especial no prazo de 5 (cinco) dias.
3. O acórdão foi expresso e claro ao assentar que a Lei Complementar no 190/2022 regulou a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC no 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL) nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS, estabelecendo novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS, de modo que não há como acolher o argumento de que a referida lei não instituiu ou majorou tributo e não deve observância ao princípio da anterioridade.
3. Especificamente em relação ao ICMS, a Constituição não excepcionou a aplicação dos referidos princípios, de modo que é inegável que, ao estabelecer a necessidade de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022 está em consonância com o texto constitucional.
4. Resta aplicável ao pedido de compensação tributária o Tema Repetitivo 118/STJ, fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP, na qual restou delimitado que: “(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”. (REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019.)
4.1. Na hipótese dos autos adota-se a previsão contida na alínea “a” do entendimento paradigma, pois a pretensão da impetrante foi para que fosse reconhecida a inexigibilidade do ICMS DIFAL durante o ano de 2022, sendo o pedido de compensação apenas consequência do pedido de inexigibilidade da exação, ou seja, o mandando de segurança não foi impetrado apenas com o objetivo de obter juízo específico sobre parcelas a serem compensadas.
5. A compensação de valores deve ser reclamada na via administrativa ou por meio do ajuizamento de demanda específica, por meio da qual poderá ser realizada a instrução probatória, com a apresentação dos documentos pertinentes.
6. Recurso da impetrante conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.